Tribunal: TJSP
Processo: 1070418-78.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação cautelar de sustação de protesto com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Perícia grafotécnica foi conclusiva em apontar que os recibos de doação e os cheques partiram do punho do autor,

Ementa:
Apelação Cível. Ação cautelar de sustação de protesto com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Perícia grafotécnica foi conclusiva em apontar que os recibos de doação e os cheques partiram do punho do autor, sendo as assinaturas autênticas. Sentença mantida. Honorários mantidos porque já fixados no patamar máximo. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1070418-78.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
MASCI DE ABREU, é apelado JOSÉ PEREZ NETO.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível - Digital
Processo no 1070418-78.2016.8.26.0100
Comarca: 15a Vara Cível Foro Central - São Paulo
Apelante: José Masci de Abreu
Apelado: José Perez Neto
Voto no 18.904
Apelação Cível. Ação cautelar de sustação de protesto com
pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência do
pedido.
Inconformismo.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Autor que não se desincumbiu do ônus que
lhe é imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo
Civil. Perícia grafotécnica foi conclusiva em apontar que os
recibos de doação e os cheques partiram do punho do autor,
sendo as assinaturas autênticas. Sentença mantida.
Honorários mantidos porque já fixados no patamar
máximo. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 302/303, que, em ação
cautelar de sustação de protesto com pedido de tutela de
urgência, julgou improcedente o pedido e revogou a tutela de
urgência deferida.
Em razão da sucumbência, condenou o
autor ao pagamento das custas processuais, e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 306/334).
Alega, em preliminar, o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide que impediu a
produção de provas orais. Isto porque a oitiva das testemunhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
seria importante ao esclarecimento de sua real condição quando
emitiu e assinou os títulos, a demonstrar se tinha plena ciência
de seus atos.
Destaca a irregularidade da prova pericial
realizada, por somente analisar a veracidade das assinaturas,
quando deveria ter analisado o preenchimento dos cheques
também.
Sustenta que em razão de sua saúde
debilitada, contratou o apelado para trabalhar na função de
cuidador de idosos, entretanto a relação teve que ser rompida
em razão da má conduta do apelado, que culminou em seu
desligamento.
Informa que foi avisado pelo gerente do
Banco do Brasil, onde possui conta-corrente, que haviam sido
emitidos 6 cheques vinculados à sua conta, totalizando o valor
de R$90.000, e tendo como beneficiário o apelado, tendo sido os
cheques sustados, e posteriormente os mesmos foram
protestados.
Relata que lavrou boletim de ocorrência.
Assevera que jamais existiu relação
comercial entre as partes que pudesse ensejar a emissão dos 6
cheques, e que referidos títulos são frutos de ilícito penal e civil.
Aduz que o apelado não comprovou a
ocorrência de humilhação praticada pela esposa do apelante que
teria ensejado a doação, a título compensatório.
Argumenta que a expedição de título sem
origem, decorrente de ilícito criminal, configura abuso de direito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
além da existência de protesto em seu nome, o que lhe gera
direito ao ressarcimento por perdas e danos.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, o apelado postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 339/353).
Pelo despacho de fl. 361, foi determinada
a complementação do preparo, o que foi cumprido a fls. 364/366.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação cautelar de
sustação de protesto, onde o autor alega, em síntese, que o réu
havia sido contratado para prestar serviços de cuidador de
idosos, e que o mesmo foi demitido em virtude de sua má
conduta.
Alegou que foi avisado pelo seu gerente
que haviam sido emitidos 6 cheques, no total de R$90.000,00,
com o apelado como beneficiário, e que tais cheques foram
protestados.
Pleiteou, assim, a sustação dos protestos
e declaração de inexistência da dívida e condenação por dano
moral.
O réu em contestação sustentou que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autor goza de plena capacidade civil, e que os cheques foram
emitidos a título de gratificação pelos serviços prestados, pois
foi demitido pela esposa do autor e não por ele.
Trouxe recibos de doação assinados pelo
autor com firma reconhecida (fls. 92/94).
A r. sentença julgou improcedentes os
pedidos, e não merece reparos.
A arguição de cerceamento de defesa
posta em preliminar não merece acolhimento.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza o cerceamento de defesa, visto que as provas
destinam-se ao convencimento do Juízo e cabe a ele o
entendimento da necessidade da dilação probatória. É o que
dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.
“Artigo 370, CPC: Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Assim, o julgamento antecipado da lide
como dito acima não caracteriza cerceamento de defesa, vez
que o julgador entendeu que as provas necessárias para o seu
convencimento já estavam colacionadas aos autos.
Pois bem. O laudo pericial, no caso
concreto, demonstrou que a alegação do autor não merecia
acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Realizada a perícia, o laudo de fls.
177/264 concluiu que “as assinaturas firmadas nos Materiais
Questionados abaixo citados partiram do punho de José Masci
de Abreu (...)” sendo os materiais questionados o recibo de
doação de fls. 92/94 e os cheques (fls. 95, 98, 101, 104, 107 e
110).
E afirmou com veemência “conclui-se
indubitavelmente que as assinaturas firmadas nos Materiais
Questionados de fls. 92 a 110 partiram de seu punho,
portanto são AUTÊNTICAS.” (fl. 236).
Com efeito, ele, na condição de apelante,
em suas razões, alegou a invalidade do laudo elaborado,
devendo ser refeito, pois não se prestou a esclarecer se o
preenchimento e a assinatura partiram do mesmo punho, ou se
foram lançados na mesma data.
Mais do que evidente, neste descritivo dos
fatos, extrai-se que o apelante não trouxe qualquer prova capaz
de comprovar integralmente as suas alegações.
Em
face
desse
contexto,
não
se
desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu
direito (art. 373, I, do CPC), e não instruiu os autos com provas
úteis à tese de vítima de ilícito na circunstância da relação, de
modo que a improcedência da demanda por ele ajuizada impõe-
se como medida de rigor.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada.
Não há se falar em majoração dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
honorários com fundamento no art. 85, § 11, do CPC porque já
fixados no patamar máximo.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira
Relator